Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os apelantes para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004